Tribunal: TJDFT
Processo: 0003567-34.2004.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DESPACHO 1. Cumprir a decisão de ID 12990954. Adote a Secretaria da COORPRE as providências devidas. 2.Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, aguarde-se o pagamento observando-se a ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto